Tribunal: TJMT
Processo: 1014839-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014839-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 05.724.005/0001-80 (AGRAVANTE), ALTAIR PIOVEZAN - CPF: 357.630.009-00 (AGRAVANTE), Caixa Econômica Federal - CEF (AGRAVADO), ALTAIR PIOVEZAN - CPF: 357.630.009-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/2200-66 (AGRAVADO), JAILTON ZANON DA SILVEIRA - CPF: 002.207.307-84 (ADVOGADO), CHRISSY LEAO GIACOMETTI - CPF: 698.566.051-72 (ADVOGADO), ADMINISTRADOR JUDICIAL (AGRAVADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU OS PEDIDOS DE SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO/LEILÃO DE PROPRIEDADE DAS GARANTIAS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DOS IMÓVEIS – BENS ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO DA EMPRESA – POSSIBILIDADE –
PERICULUM IN MORA
INVERSO – ANÁLISE DO PERITO QUANTO A ESSENCIALIDADE DOS BENS – IMPRESCINDIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A prudência recomenda que se aguarde a manifestação da perícia, acerca da essencialidades dos bens, como também, a decisão agravada pode acarretar o risco de dano inverso (periculum in mora inverso), causando prejuízos maiores que aqueles que visam evitar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da comarca de Primavera Do Leste que, nos autos da Ação Recuperação Judicial no 1980-29.2016.8.11.0037,
rejeitou
os pedidos de suspensão da consolidação/leilão de propriedade das garantias de alienação fiduciária dos imóveis matriculados sob os números (id. 50385462):

471 CRI de Primavera do Leste, Lote 17, quadra 39, loteamento Cidade Primavera II com área de 450m2;

11.115 CRI de Primavera do Leste, Lote 19, quadra 60, loteamento Jardim Primavera com área de 600m2;

2000 CRI de Primavera do Leste, Lote 18, quadra 39, loteamento Jardim Primavera II, com área de 450m2;

1.592 CRI de Primavera do Leste, Lote 15, quadra 39, loteamento Jardim Primavera II, com área de 450m2;

84.144 CRI de Cuiabá, Lote 01, quadra 08, Condomínio Residencial Belvedere, Jardim Imperial, Cuiabá, com área de 593,89m2;

84.145 CRI de Cuiabá, Lote 02, quadra 08, Condomínio Residencial Belvedere, Jardim Imperial, Cuiabá, com área de 645,47m2;

1.590 CRI de Primavera do Leste II, Lote 13, quadra 39, loteamento Jardim Primavera II, com área de 450m2.

Aduz a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois trará dano irreversível, possibilitando inclusive a falência da Agravante.

Esclarece que, todos os bens apontados no processo de recuperação judicial no1980-29.2016.811.0037 tanto da pessoa jurídica, quanto os da pessoa física do Sr. Altair Piovezan, único sócio, são destinados e, de uso específico da atividade empresaria, mormente porque compreendem os lotes urbanos onde se encontra estabelecida a sede de empresa, de modo que fora requerido já na petição inicial, que fossem resguardados à pessoa jurídica e, ao seu único sócio, Sr. Altair Piovezan, os meios mínimos e essenciais para manter o desempenho da atividade empresarial, com a manutenção de todos os bens em suas respectivas posses, independentemente das naturezas creditícias ou classificatórias.

Informa que o juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera na oportunidade, deferiu o processamento da recuperação, bem como, os imóveis sejam mantidos na posse da empresa durante o período de “blindagem”, incluindo os bens da pessoa física do sócio Sr. Altair Piovezan.

Não obstante, admitiu a confusão patrimonial entre a empresa recuperanda e seu único titular, Sr. Altair Piovezan e, à luz do interesse social que permeia o feito recuperacional, a Agravada, detentora do crédito aproximado de R$3.275.865,78 (três milhões, duzentos e setenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos), consoante Cédulas de Créditos anexas (id. 50385467), garantidas por alienação fiduciária de 10 (dez) imóveis pertencentes à pessoa física do sócio da Recuperanda – matrículas anexas (id. 50385462), tentou, em 20.10.2016, consolidar os imóveis matriculados sob os números 1.590, 1.592, 1.409, 471, 20.341, 1.879, 11.115, 2.000 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste (MT) e as matrículas números 84.145 e 84.144 do Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá (MT), objetos de alienação fiduciária, tendo apresentado medida acautelatória para obstar a alienação, expropriação e a consolidação da propriedade em favor da Agravada.

Aduz que antes do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT proferisse decisão sobre o seu pedido e manifestação da Administração Judicial, a Agravada Caixa Econômica Federal consolidou os imóveis de matrículas 1.590, 1.592, 11.115, 1.879, 2.000, 1.409, 471, 84.144 e 84.145, conforme certidões de inteiro teor anexadas (id. 50385462) o que, por sua vez, ensejou novo peticionamento, em 23.04.2020 (id. 50385463), no sentido de que o juízo
a quo
determinasse o escorreito cancelamento das medidas abusivas.

Aponta que, na data de 14.07.2020, o juízo
a quo
proferiu decisão, reconhecendo parcialmente a essencialidade dos bens, notadamente quanto aos imóveis de matrícula no 1.409 e 1.879, obstando, pois, qualquer prática de consolidação da propriedade dos mesmos pelo banco Agravado e,
não reconheceu a essencialidade
dos imóveis de matrícula no 471, 11115, 2000, 1592, 84.144, 84.145 e 1.590, estando esses sujeitos a sequência dos atos de expropriação, inclusive, ao leilão designado para o dia 17.07.2020.

É contra essa decisão, que a recorrente se insurge.

Desse modo, requer, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, que seja confirmada a tutela recursal, a fim de cancelar os trâmites da execução extrajudicial promovida, bem como, os registros de consolidação da propriedade, não só do imóveis de 1.409, 1.879, mas também dos imóveis de matrícula 20.341, 471, 11115, 2000, 1592, 84.144, 84.145 e 1.590 abstendo-se assim da realização de leilão.

A liminar recursal foi deferida.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

A decisão agravada restou assim exarada:

“(...) Nessa linha de intelecção,
em relação aos bens objetos das matrículas no 1.409 e 1.879, os quais constituem o próprio espaço de funcionamento da empresa
, bem como depósito de materiais de construção, conforme conclusão do Administrador Judicial, devem ser reconhecidos como essenciais e, por conseguinte,
insuscetíveis de desapropriação, enquanto durar os efeitos da recuperação judicial
.

(...) Posto isso,
em relação aos imóveis respectivos, defiro o pedido de cancelamento do registro da consolidação da propriedade
.
Por outro lado, não é possível reputar a essencialidade de bens subutilizados, baldios, ou com finalidade meramente recreativa, assim como verificado pelo Administrador Judicial, em relação aos bens representados pelas matrículas no 471, 11115, 2000, 1592, 84.144, 84.145 e 1.590, motivo pelo qual indefiro o pedido correlato
. (...)”

A contrário
sensu
, verifica-se dos autos que na data de 06.03.2020 o Administrador Judicial apresentou seu parecer (id’s. 50385461 e 50385466), informando a essencialidade das matrículas 20.341, 1409 e 1879,
e devido a necessidade da perícia técnica para elucidação da confusão patrimonial
entre a Pessoa Jurídica da Recuperanda e a Pessoa Física do sócio,
manifestou no sentido de preservar o acervo patrimonial da devedora até a homologação da perícia
.

Confira-se:

(...) em que pese o caráter de essencialidade ter sido constatado de forma individual e específica nos imóveis de matrículas 20.341, 1409 e 1879, há que se melhor analisar as questões adiante.

Como é cediço, está em andamento perícia judicial com o objetivo de esclarecer vários aspectos controvertidos, mas destacam-se dentre estes a revisão do quadro de credores e a verificação de ocorrência ou não de confusão patrimonial.

O desdobramento lógico do trabalho pericial passará necessariamente pela análise dos lastros jurídicos dos créditos, pela legitimidade do pólo ativo e possíveis consequências pelos atos em análise,
inclusive patrimoniais
,
o que poderá alterar severamente a realidade fática verificada
.

Em decorrência deste fato, orienta a melhor cautela que sejam resguardados os direitos e privilegiada a coletividade, em detrimento do interesse individual de um único credor
.

(...)

10. Ocorre que em nova manifestação a parte autora requer o cancelamento de Consolidações de Propriedade em favor do credor fiduciário, já concretizadas e averbadas nas matrículas dos respectivos imóveis e em alguns casos que o procedimento extrajudicial seja suspenso, de modo a evitar que as consolidações sejam averbadas.

11. Neste contexto,
a par do parecer já juntado nestes autos acerca da essencialidade dos bens em discussão e, noutra vertente, as melhores práticas do Bom Direito autorizam a suspensão dos procedimentos extrajudiciais correlacionados aos bens citados, no estado em que se encontram
, haja vista que, uma vez consolidada a propriedade dos bem em favor do credor fiduciário, os atos decorrentes são tendentes à sua alienação definitiva através de leilão, na forma do artigo 27 e seguintes da Lei no 9.514/97.

12.
T
al situação terminaria por causar grande dificuldade à eventual reversibilidade da medida, eventualmente até demandando a conversão do ato em perdas e danos a serem apurados
, na medida em que a arrematação poderá ser realizada por terceiro de boa-fé, alheio a esta discussão e aos demais fatos tratados no bojo desta recuperação judicial.

Desse modo, a prudência recomenda que se aguarde a manifestação da perícia, acerca da essencialidades dos bens, como também, a decisão agravada pode acarretar o risco de dano inverso (
periculum in mora
inverso), causando prejuízos maiores que aqueles que visam evitar.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de suspender o leilão designado para a venda dos bens objeto da lide, até pronunciamento final da Administradora Judicial a respeito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020